Tribunal: TJDFT
Processo: 0730248-92.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0730248-92.2017.8.07.0016 AGRAVANTE: ANA CLAUDIA QUARESMA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que a parte autora apresentou reclamação ao Supremo Tribunal Federal em desfavor da decisão que deixou de conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário de ID 20459557. Consoante ID 24967313, a Excelsa Corte negou seguimento à aludida reclamação (trânsito em julgado certificado em 25/2/2021 - ID 24967314), in verbis: (...) 5. Põe-se em exame nesta reclamação se, ao não conhecer do agravo interposto contra decisão pela qual negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal. A decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, especificamente sobre o Tema 864. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem: (...) Inaplicável a Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal à espécie vertente. (...) 7. A argumentação apresentada pela reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. (...) Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1o do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento da medida liminar. Assim, cumpra-se o decisum de ID 20828776 para certificar o trânsito em julgado, com posterior remessa dos autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF